Tribunal: TJSP
Processo: 1006166-73.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

A pretensão de danos morais formulada nas contrarrazões deveria ter sido veiculada em regular recurso de apelação, não podendo ser aqui conhecida.

Réu não se desvencilhou de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II do CPC/2015 – Supostos contratos que não foram

Ementa:

Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

A pretensão de danos morais formulada nas contrarrazões deveria ter sido veiculada em regular recurso de apelação, não podendo ser aqui conhecida.

Réu não se desvencilhou de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II do CPC/2015 – Supostos contratos que não foram juntados aos autos – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme determinado em primeiro grau, que não comporta revisão, com o expurgo também da capitalização de juros e da comissão de permanência – Sentença mantida.

Recurso improvido.